Tribunal: TJBA
Processo: 0571611-11.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0571611-11.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MILLE AUTO PECAS LTDA Advogado(s): MURILO GOMES MATTOS APELADO: REDE ANCORA - BA IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS SA Advogado(s):ARSEMIO POSSAMAI, TIAGO CHAVEZ PINHEIRO COSTA ACORDÃO EMENTA DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE COTAS ASSOCIATIVAS. ALEGAÇÃO DE RETIRADA DA SOCIEDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO FORMAL. VÍNCULO SOCIETÁRIO MANTIDO. DÉBITO DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação Monitória, julgou improcedentes os embargos e constituiu o título executivo judicial para cobrança de mensalidades associativas. A apelante alega que se retirou da sociedade antes do período da cobrança, sendo, portanto, parte ilegítima para responder pelo débito. II. Questão em discussão 2. A questão central consiste em verificar se a mera notificação extrajudicial enviada pela associada é suficiente para formalizar sua retirada de uma sociedade anônima de capital fechado e, consequentemente, eximi-la da responsabilidade pelo pagamento de cotas associativas posteriores. III. Razões de decidir 3. A retirada de um acionista de uma sociedade anônima não se concretiza por simples manifestação unilateral de vontade, exigindo o cumprimento de formalidades legais e estatutárias, como a apuração de haveres e o reembolso do valor das ações, o que não foi comprovado pela apelante. 4. A prova dos autos, incluindo a participação do representante da apelante em assembleia que deliberou sobre obrigações financeiras e a continuidade de atos de associado após a suposta retirada, demonstra a manutenção do vínculo societário e a consequente responsabilidade pelos débitos. 5. A Ação Monitória, instruída com boletos e planilha de cálculo, é via processual adequada para a cobrança de dívida amparada em prova escrita sem eficácia de título executivo, não havendo que se falar em inadequação do procedimento ou litigância de má-fé da credora. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A retirada de acionista de sociedade anônima de capital fechado não se aperfeiçoa com a mera notificação extrajudicial, sendo necessário o cumprimento dos procedimentos formais previstos em lei e no estatuto social. 2. A permanência do vínculo societário, evidenciada por atos posteriores à notificação de retirada, legitima a cobrança de cotas associativas." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.404/1976; Código de Processo Civil, arts. 700, 701, 702 e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: Não se aplica. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0571611-11.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante MILLE AUTO PECAS LTDA e como apelado REDE ANCORA - BA IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS SA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora